Tribunal: TJES
Processo: 5003894-94.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5003894-94.2023.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES e outros
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTUCIONALIDADE. LEI QUE ESTABELECE A OBRIGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DIÁRIA NA INTERNET DA AGENDA DE COMPROMISSOS PÚBLICOS DE AGENTES POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO DA RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI N. 4.085/2022 DO MUNICÍPIO DE LINHARES.

1. A Constituição Federal preceitua no art. 61, § 1º, inciso II que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a organização administrativa, sendo que, por força do princípio da simetria, “As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação” (ADI 6132, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021).

2. Segundo o art. 63, parágrafo único, inciso III da Constituição Estadual, são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre a organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo, norma que encontra eco no art. 31, parágrafo único, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Linhares.

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “Sendo órgão componente da Administração Pública local - aqui entendida como o Poder Executivo Municipal - o tratamento a ele dispensado deve ser disciplinado por lei de iniciativa do Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos do art. 63, parágrafo único, III, da Constituição Estadual” (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210010045, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

4. Ao obrigar agentes políticos e administrativos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais) a divulgarem diariamente as respectivas agendas de compromissos públicos em sítios da rede mundial de computadores, a lei em questão aparentemente adentrou a esfera administrativa, interferindo na sua organização e nas atribuições dos cargos indicados.

5. A lei de iniciativa parlamentar, portanto, ofende a reserva de iniciativa, eis que usurpa iniciativa reservada constitucionalmente ao Chefe do Poder Executivo.

6. Liminar deferida para determinar a suspensão da eficácia da Lei n. 4.085/2022 do Município de Linhares, com efeitos ex nunc.

Vitória, 13 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, deferir a liminar para determinar a suspensão da eficácia da Lei n. 4.085/2022 do Município de Linhares, com efeitos ex nunc, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5003894-94.2023.8.08.0000

Requerente:

Prefeito Municipal de Linhares

Requerido:

Câmara Municipal de Linhares

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de representação de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Linhares com pedido de suspensão liminar da vigência da Lei n. 4.085/2022, que preceitua que
“O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais, deverão divulgar, diariamente, agenda de compromissos públicos contendo todas as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais de que participem, ainda que realizados por meios não presenciais”
.

O requerente alega que (a) a lei é de iniciativa parlamentar e extrapola os limites da separação de poderes; (b) influencia indevidamente na organização administrativa e cria atribuições para agentes políticos e servidores públicos, que deverão divulgar diariamente suas agendas de compromissos públicos; (c) a lei não poderia ter deixado de fora os Vereadores; (d) há nítida ofensa aos arts. 61, § 1º, II da CF; (e) é reservada ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa das leis que versem sobre organização administrativa e pessoal do Poder Executivo.

Requer liminarmente a suspensão da norma impugnada e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para apreciação do requerimento liminar, remetendo-se cópia a todos os Desembargadores, nos termos do art. 170, parte final do RITJES.

Vitória-ES, 30 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/06/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuida-se de representação de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de Linhares com pedido de suspensão liminar da vigência da Lei n. 4.085/2022, que preceitua que
“O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais, deverão divulgar, diariamente, agenda de compromissos públicos contendo todas as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais de que participem, ainda que realizados por meios não presenciais”
.

O requerente alega que (a) a lei é de iniciativa parlamentar e extrapola os limites da separação de poderes; (b) influencia indevidamente na organização administrativa e cria atribuições para agentes políticos e servidores públicos, que deverão divulgar diariamente suas agendas de compromissos públicos; (c) a lei não poderia ter deixado de fora os Vereadores; (d) há nítida ofensa aos arts. 61, § 1º, II da CF; (e) é reservada ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa das leis que versem sobre organização administrativa e pessoal do Poder Executivo.

Requer liminarmente a suspensão da norma impugnada e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para apreciação do requerimento liminar, remetendo-se cópia a todos os Desembargadores, nos termos do art. 170, parte final do RITJES.

Vitória-ES, 30 de maio de 2023.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

.Conforme breve relato, o requerente alega que a Lei n. 4.085/2022 do Município de Linhares, que preceitua que
“O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais, deverão divulgar, diariamente, agenda de compromissos públicos contendo todas as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais de que participem, ainda que realizados por meios não presenciais”
, padece de inconstitucionalidade decorrente de vício formal, posto que as leis que dispõem sobre organização e atribuições administrativas devem ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Eis a redação do diploma legal impugnado:

LEI Nº 4.085, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

CRIA A AGENDA ABERTA DO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, COMO FERRAMENTA DE CONTROLE SOCIAL, DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DE GOVERNO E TRANSPARÊNCIA, EM CONFORMIDADE AO TEXTO CONSTITUCIONAL, SENDO A SUA DIVULGAÇÃO CONSIDERADA UM EXERCÍCIO DA CIDADANIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara Municipal
decretou e eu promulgo a seguinte Lei, de autoria do Ilustre Vereador Antônio Cesar Machado da Silva, a saber:

Art. 1º Fica instituída a Agenda Aberta da Administração Pública do Município de Linhares-ES, como ferramenta de controle social, de fiscalização dos atos de governo e transparência, em conformidade ao texto constitucional, sendo a sua divulgação considerada um exercício da cidadania.

Art. 2º O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais, deverão divulgar, diariamente, agenda de compromissos públicos contendo todas as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais de que participem, ainda que realizados por meios não presenciais.

Parágrafo único. A Agenda Aberta deverá ser divulgada em sítios da rede mundial de computadores, preferencialmente por meios que não onerem a administração, e com formatos e metodologias que facilitem o acesso público, priorizando a experiência do usuário.

Art. 3º Os compromissos públicos compreendem as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais, conforme descrição abaixo:

I – audiência: encontro entre particular e agente público, ou entre agentes públicos e políticos, para tratar de assunto inerente à atividade do órgão ou entidade;

II – evento público: atividade aberta ao público, geral ou específica, tais como congressos, seminários, convenções, solenidades, fóruns, conferências e similares;

III – reunião governamental: encontro entre agentes públicos de diferentes órgãos ou entidades;

§ 1º Atos do gabinete são atividades desenvolvidas dentro do próprio órgão ou entidade, incluindo encontro entre agentes públicos do próprio órgão ou entidade para tratar de assuntos internos.

§ 2º Eventos partidários são aqueles de natureza partidária dos quais participe o agente na condição de cidadão ou autoridade pública, tais como congressos, seminários, convenções, solenidades, fóruns, conferências e similares.

§ 3º Atendimento ao cidadão é o evento destinado a atender qualquer cidadão e munícipe da cidade, que solicite audiência junto ao agente público ou político, ainda que sem agendamento prévio, não se confundindo com as atividades finalísticas de atendimento ao público referenciadas no art. 5º, VI.

Art. 4º Para fins desta Lei, considera-se:

I – particular: todo aquele que solicite audiência para tratar de interesse privado seu ou de terceiros, mesmo que ocupante de posto, cargo, emprego ou função pública;

II – agente político: é aquele investido em cargo público por meio de eleição, nomeação ou designação, cuja competência advém da própria Constituição Federal de 1988;

III – agente público: é todo aquele que exerça cargo, emprego, mandato ou função pública, ainda que transitoriamente, com ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, convênio, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, inclusive os integrantes da alta administração, os estagiários, os residentes, e congêneres, em órgão ou entidade da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual.

Art. 5º A Agenda Aberta obedecerá às seguintes regras:

I – para cada compromisso divulgado na agenda deverão ser informados:

a) descrição dos assuntos a serem tratados;

b) local, data e horário;

c) lista de participantes principais, exceto na hipótese de participação em eventos públicos.

II – os compromissos previamente agendados deverão ser divulgados na agenda até o dia anterior à sua ocorrência, preferencialmente até às 18h;

III – os compromissos previamente agendados e que não ocorrerem deverão constar da agenda com a anotação de cancelamento, em até 01 (um) dia útil após o cancelamento;

IV – os compromissos realizados sem prévio agendamento e as alterações ocorridas nos compromissos previamente agendados, inclusive as relativas aos assuntos tratados, deverão ser registrados na agenda aberta em até 01 (um) dia útil após a sua realização;

V – os agentes públicos deverão registrar em suas agendas quando não houver compromissos públicos ou informar os períodos utilizados para atos de gabinete;

VI – não são consideradas audiências as atividades finalísticas de atendimento ao público;

VII – deverão ser divulgadas na agenda de compromissos públicos as informações relativas à participação da autoridade em eventos e atividades custeadas por terceiros, em eventos partidários e audiências destinadas ao atendimento ao cidadão;

VIII – é proibida a utilização de apelidos pejorativos ou termos que ofendam a dignidade de pessoas ou grupos;

IX – são vedadas as inclusões na agenda de compromissos pessoais dos mencionados no art. 2º, devendo ser retiradas imediatamente, com a finalidade preservar a vida privada e a intimidade dos gestores públicos.

Parágrafo único. As pessoas que se sentirem lesadas têm o direito de solicitar a retificação dos dados publicados na agenda.

Art. 6º As inserções de dados na agenda aberta deverão seguir os critérios da Lei Federal nº. 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, com a finalidade de preservar as informações sensíveis de pessoas físicas.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Ao obrigar agentes políticos e administrativos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais) a divulgarem diariamente as respectivas agendas de compromissos públicos em sítios da rede mundial de computadores, a lei em questão aparentemente adentrou a esfera administrativa, interferindo na sua organização e nas atribuições dos cargos indicados.

A Constituição Federal preceitua no art. 61, § 1º, inciso II que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a organização administrativa, sendo que, por força do princípio da simetria,
“As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação”
(ADI 6132, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021).

Segundo o art. 63, parágrafo único, inciso III da Constituição Estadual, são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre a organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo, norma que encontra eco no art. 31, parágrafo único, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Linhares.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
“Sendo órgão componente da Administração Pública local - aqui entendida como o Poder Executivo Municipal - o tratamento a ele dispensado deve ser disciplinado por lei de iniciativa do Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos do art. 63, parágrafo único, III, da Constituição Estadual”
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210010045, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

Em sintonia:

“Normas que criam e fixam obrigações a serem exercidas por servidores/órgãos vinculados ao Poder Executivo podem resultar somente da iniciativa do Chefe do Executivo local, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Inteligência da Súmula nº 09 desta Corte de Justiça.” (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200008132, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

A lei de iniciativa do Vereador Antônio Cesar Machado da Silva, portanto, ofende a reserva de iniciativa, eis que usurpa iniciativa reservada constitucionalmente ao Chefe do Poder Executivo.

Mantida a eficácia da lei, os agentes políticos e administrativos do Município de Linhares serão obrigados a divulgar diariamente (por si ou por servidores que compõem suas equipes de trabalho) seus compromissos públicos na rede mundial de computadores, não se sustentando a princípio a justificativa de aumentar a transparência da gestão municipal, uma vez que tais diligências já são dotadas de publicidade.

Diante do exposto, por entender presentes os requisitos legais e o relevante interesse público, com base no art. 10, § 3º e art. 11, § 1º, primeira parte da Lei nº 9.868/99, defiro a medida antecipatória para suspender a eficácia da Lei n. 4.085/2022 do Município de Linhares, com efeitos
ex nunc
, submetendo a presente decisão à apreciação do Tribunal Pleno.

Deferida a medida liminar,
comunique-se
e
notifique-se
o Presidente da Câmara Municipal de Linhares para prestar informações no prazo de trinta dias (parágrafo único, do art. 6º, da Lei nº 9.868/99).

Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça.

Após, à conclusão para a análise do mérito.

É como voto.

*

V O T O

O SR. Desembargador AnnIbal de Rezende Lima:-

Senhor Presidente, acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
13/07/23

V
O
T
O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, pedi vista dos autos para melhor analisar o tema.

Cuida-se de
ação direta de inconstitucionalidade
, com pedido de liminar, por meio da qual pretende,
Prefeito Municipal de
Linhares
,

ver declarada a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal n.º 4.085/2022, que institui a Agenda Aberta da Administração Pública do Município de Linhares-ES e impõe a agentes políticos e administrativos da Administração Direta e Indireta a obrigação de divulgar, diariamente, os compromissos públicos.

Em sede liminar, a douta Relatora deferiu a medida antecipatória para suspender a eficácia da norma, com efeitos
ex nunc
, submetendo a presente decisão à apreciação deste Tribunal Pleno, por entender que a matéria está adstrita à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Pois bem. Analisando detidamente o contexto fático-jurídico, hei por bem aderir à conclusão externada no voto condutor, conforme passo a expor.

Nos termos da letra
b
do art. 169 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, a suspensão liminar do ato normativo impugnado poderá ser determinada quando requerido pelo autor e presente relevante interesse de ordem pública.

Com efeito, em face da presunção de validade dos atos estatais, a medida cautelar deverá ser deferida em caráter excepcional, até como instituto neutralizador dos efeitos acarretados ao processo ou ao direito em virtude do decurso do tempo sem a prestação da tutela jurisdicional pelo Poder Judiciário.

Cabe ressaltar que, no controle abstrato de constitucionalidade, regulado pela Lei nº 9.868/99, o termo “cautelar” não deve ser submetido às diferenciações colocadas pela doutrina e pelo legislador infraconstitucional, abarcando todas as medidas preliminares, sejam elas satisfativas ou não.

Mesmo porque, como pontua André Ramos Tavares, a concessão das medidas de urgência serve ao direito constitucional de ação, à obtenção de uma tutela jurisdicional célere e eficaz e à inafastabilidade do controle pelo Poder Judiciário.
1

De modo geral, a plausibilidade do direito e a demonstração do perigo da demora constituem os pressupostos para a concessão de tutela de urgência, podendo variar em menor ou maior grau a depender do tipo de tutela pleiteada.

Nesse contexto, sob a alegação de vício formal e material, o alcaide linharense impugna a Lei Municipal n.º 4.085/2022, que ostenta a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituída a Agenda Aberta da Administração Pública do Município de Linhares-ES, como ferramenta de controle social, de fiscalização dos atos de governo e transparência, em conformidade ao texto constitucional, sendo a sua divulgação considerada um exercício da cidadania.

Art. 2º
O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais, deverão divulgar, diariamente, agenda de compromissos públicos contendo todas as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais de que participem, ainda que realizados por meios não presenciais.
”

A apresentação do respectivo projeto de lei coube ao Vereador Antônio Cesar Machado da Silva, tendo sido promulgado pela Câmara Municipal após veto do Chefe do Executivo.

Ora, adotada a divisão das causas de inconstitucionalidade segundo a origem do vício que macula o ato questionado, a modalidade formal pode ser assim caracterizada, consoante valorosa lição doutrinária do eminente Ministro Gilmar Ferreira Mendes:

“
Os vícios formais afetam o ato normativo singularmente considerado, sem atingir seu conteúdo, referindo-se aos pressupostos e procedimentos relativos à formação da lei.

Os vícios formais traduzem defeito de formação do ato normativo, pela inobservância de princípio de ordem técnica ou procedimental ou pela violação de regras de competência. Nesses casos, viciado é o ato nos seus pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua forma final.
” (Curso de Direito Constitucional, 5ª edição, São Paulo; Saraiva, 2010, p. 1.170)

Na hipótese, o vício alegado decorre da violação da iniciativa privativa do Prefeito Municipal para deflagrar processo legislativo sobre organização administrativa, a teor dos seguintes dispositivos reproduzidos simetricamente, a partir da Constituição da República (inciso II do § 1º do art. 61), nas leis fundamentais dos entes federados:

Constituição do Estado do Espírito Santo

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre: (...)

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

Lei Orgânica do Município de
Linhares

Art. 31. (...) Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que disponham sobre: (...)

IV - criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e órgãos da administração pública municipal;

Com efeito, a perfunctória análise dos fundamentos expostos na exordial demonstra que a norma impugnada realmente se arvora em matéria de competência legislativa do Poder Executivo, porquanto interfere na gerência das funções exercidas por agentes políticos e administrativos, alcançando até mesmo a Administração Indireta.

Em que pesem o princípio constitucional da publicidade dos atos da Administração e os deveres de informação e transparência da atividade desenvolvida no setor público, o texto legal impele diversas autoridades,
inclusive Subsecretários
, à divulgação de todos os encontros, audiências, eventos e reuniões, inclusive não presenciais, como subsegue:

Art. 3º Os compromissos públicos compreendem as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais, conforme descrição abaixo:

I – audiência: encontro entre particular e agente público, ou entre agentes públicos e políticos, para tratar de assunto inerente à atividade do órgão ou entidade;

II – evento público: atividade aberta ao público, geral ou específica, tais como congressos, seminários, convenções, solenidades, fóruns, conferências e similares;

III – reunião governamental: encontro entre agentes públicos de diferentes órgãos ou entidades;

§ 1º Atos do gabinete são atividades desenvolvidas dentro do próprio órgão ou entidade, incluindo encontro entre agentes públicos do próprio órgão ou entidade para tratar de assuntos internos.

§ 2º Eventos partidários são aqueles de natureza partidária dos quais participe o agente na condição de cidadão ou autoridade pública, tais como congressos, seminários, convenções, solenidades, fóruns, conferências e similares.

§ 3º Atendimento ao cidadão é o evento destinado a atender qualquer cidadão e munícipe da cidade, que solicite audiência junto ao agente público ou político, ainda que sem agendamento prévio, não se confundindo com as atividades finalísticas de atendimento ao público referenciadas no art. 5º, VI.

Art. 4º Para fins desta Lei, considera-se:

I – particular: todo aquele que solicite audiência para tratar de interesse privado seu ou de terceiros, mesmo que ocupante de posto, cargo, emprego ou função pública;

II – agente político: é aquele investido em cargo público por meio de eleição, nomeação ou designação, cuja competência advém da própria Constituição Federal de 1988;

III – agente público: é todo aquele que exerça cargo, emprego, mandato ou função pública, ainda que transitoriamente, com ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, convênio, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, inclusive os integrantes da alta administração, os estagiários, os residentes, e congêneres, em órgão ou entidade da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual.

Art. 5º A Agenda Aberta obedecerá às seguintes regras:

I – para cada compromisso divulgado na agenda deverão ser informados:

a) descrição dos assuntos a serem tratados;

b) local, data e horário;

c) lista de participantes principais, exceto na hipótese de participação em eventos públicos.

II – os compromissos previamente agendados deverão ser divulgados na agenda até o dia anterior à sua ocorrência, preferencialmente até às 18h;

III – os compromissos previamente agendados e que não ocorrerem deverão constar da agenda com a anotação de cancelamento, em até 01 (um) dia útil após o cancelamento;

IV – os compromissos realizados sem prévio agendamento e as alterações ocorridas nos compromissos previamente agendados, inclusive as relativas aos assuntos tratados, deverão ser registrados na agenda aberta em até 01 (um) dia útil após a sua realização;

V – os agentes públicos deverão registrar em suas agendas quando não houver compromissos públicos ou informar os períodos utilizados para atos de gabinete;

VI – não são consideradas audiências as atividades finalísticas de atendimento ao público;

VII – deverão ser divulgadas na agenda de compromissos públicos as informações relativas à participação da autoridade em eventos e atividades custeadas por terceiros, em eventos partidários e audiências destinadas ao atendimento ao cidadão;

VIII – é proibida a utilização de apelidos pejorativos ou termos que ofendam a dignidade de pessoas ou grupos;

IX – são vedadas as inclusões na agenda de compromissos pessoais dos mencionados no art. 2º, devendo ser retiradas imediatamente, com a finalidade preservar a vida privada e a intimidade dos gestores públicos.

Parágrafo único. As pessoas que se sentirem lesadas têm o direito de solicitar a retificação dos dados publicados na agenda.

Art. 6º As inserções de dados na agenda aberta deverão seguir os critérios da Lei Federal nº. 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, com a finalidade de preservar as informações sensíveis de pessoas físicas.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Denota-se, portanto, alto nível de detalhamento e alcance subjetivo das obrigações, com base em conceitos de questionável precisão técnica - a exemplo da distinção entre agente público e agente político, que estaria inserido no primeiro, o que demandaria, já no aspecto material, acurada avaliação, notadamente sob o prisma dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

De todo modo, vale registrar que a instituição de Agenda Aberta se harmoniza com os mencionados vetores constitucionais e com a crescente e necessária implantação de mecanismos de transparência por meio de portais, aplicativos e outras ferramentas eletrônicas.

Tanto que a norma municipal fora claramente inspirada no Decreto nº 10.889/2021, que regulamenta o art. 11 da Lei nº 12.813/2013 e disciplina a divulgação da agenda de compromissos públicos no âmbito do Poder Executivo Federal.

Nada obstante, afigura-se, neste momento processual, presentes a plausibilidade do direito invocado e o perigo da demora na prestação jurisdicional, haja vista a extensão dos agentes subordinados aos ditames da lei e a possibilidade de transtornos administrativos e, quiçá, de ordem financeira.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho a culta Relatora, a fim de deferir a antecipação de tutela e sustar os efeitos da Lei n.º
4.085/2022,
do Município de Linhares
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Dando sequência a votação, consulto o Dsembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO;

WILLIAN SILVA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

JORGE DO NASCIMENTO VIANA;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO e

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

*

lsl*

1
TAVARES, André Ramos.
Tratado da Arguição de Preceito Fundamental
: lei n. 9.868/99 e lei n. 9.882/99. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 346-8.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme breve relato, o requerente alega que
a Lei n. 4.085/2022 do Município de Linhares, que preceitua que
“O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais, deverão divulgar, diariamente, agenda de compromissos públicos contendo todas as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais de que participem, ainda que realizados por meios não presenciais”
, padece de inconstitucionalidade decorrente de vício formal, posto que
as leis que dispõem sobre organização e atribuições administrativas devem ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Eis a redação do diploma legal impugnado:

LEI Nº 4.085, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

CRIA A AGENDA ABERTA DO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, COMO FERRAMENTA DE CONTROLE SOCIAL, DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DE GOVERNO E TRANSPARÊNCIA, EM CONFORMIDADE AO TEXTO CONSTITUCIONAL, SENDO A SUA DIVULGAÇÃO CONSIDERADA UM EXERCÍCIO DA CIDADANIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara Municipal
decretou e eu promulgo a seguinte Lei, de autoria do Ilustre Vereador Antônio Cesar Machado da Silva, a saber:

Art. 1º Fica instituída a Agenda Aberta da Administração Pública do Município de Linhares-ES, como ferramenta de controle social, de fiscalização dos atos de governo e transparência, em conformidade ao texto constitucional, sendo a sua divulgação considerada um exercício da cidadania.

Art. 2º O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais, deverão divulgar, diariamente, agenda de compromissos públicos contendo todas as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais de que participem, ainda que realizados por meios não presenciais.

Parágrafo único. A Agenda Aberta deverá ser divulgada em sítios da rede mundial de computadores, preferencialmente por meios que não onerem a administração, e com formatos e metodologias que facilitem o acesso público, priorizando a experiência do usuário.

Art. 3º Os compromissos públicos compreendem as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais, conforme descrição abaixo:

I – audiência: encontro entre particular e agente público, ou entre agentes públicos e políticos, para tratar de assunto inerente à atividade do órgão ou entidade;

II – evento público: atividade aberta ao público, geral ou específica, tais como congressos, seminários, convenções, solenidades, fóruns, conferências e similares;

III – reunião governamental: encontro entre agentes públicos de diferentes órgãos ou entidades;

§ 1º Atos do gabinete são atividades desenvolvidas dentro do próprio órgão ou entidade, incluindo encontro entre agentes públicos do próprio órgão ou entidade para tratar de assuntos internos.

§ 2º Eventos partidários são aqueles de natureza partidária dos quais participe o agente na condição de cidadão ou autoridade pública, tais como congressos, seminários, convenções, solenidades, fóruns, conferências e similares.

§ 3º Atendimento ao cidadão é o evento destinado a atender qualquer cidadão e munícipe da cidade, que solicite audiência junto ao agente público ou político, ainda que sem agendamento prévio, não se confundindo com as atividades finalísticas de atendimento ao público referenciadas no art. 5º, VI.

Art. 4º Para fins desta Lei, considera-se:

I – particular: todo aquele que solicite audiência para tratar de interesse privado seu ou de terceiros, mesmo que ocupante de posto, cargo, emprego ou função pública;

II – agente político: é aquele investido em cargo público por meio de eleição, nomeação ou designação, cuja competência advém da própria Constituição Federal de 1988;

III – agente público: é todo aquele que exerça cargo, emprego, mandato ou função pública, ainda que transitoriamente, com ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, convênio, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, inclusive os integrantes da alta administração, os estagiários, os residentes, e congêneres, em órgão ou entidade da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual.

Art. 5º A Agenda Aberta obedecerá às seguintes regras:

I – para cada compromisso divulgado na agenda deverão ser informados:

a) descrição dos assuntos a serem tratados;

b) local, data e horário;

c) lista de participantes principais, exceto na hipótese de participação em eventos públicos.

II – os compromissos previamente agendados deverão ser divulgados na agenda até o dia anterior à sua ocorrência, preferencialmente até às 18h;

III – os compromissos previamente agendados e que não ocorrerem deverão constar da agenda com a anotação de cancelamento, em até 01 (um) dia útil após o cancelamento;

IV – os compromissos realizados sem prévio agendamento e as alterações ocorridas nos compromissos previamente agendados, inclusive as relativas aos assuntos tratados, deverão ser registrados na agenda aberta em até 01 (um) dia útil após a sua realização;

V – os agentes públicos deverão registrar em suas agendas quando não houver compromissos públicos ou informar os períodos utilizados para atos de gabinete;

VI – não são consideradas audiências as atividades finalísticas de atendimento ao público;

VII – deverão ser divulgadas na agenda de compromissos públicos as informações relativas à participação da autoridade em eventos e atividades custeadas por terceiros, em eventos partidários e audiências destinadas ao atendimento ao cidadão;

VIII – é proibida a utilização de apelidos pejorativos ou termos que ofendam a dignidade de pessoas ou grupos;

IX – são vedadas as inclusões na agenda de compromissos pessoais dos mencionados no art. 2º, devendo ser retiradas imediatamente, com a finalidade preservar a vida privada e a intimidade dos gestores públicos.

Parágrafo único. As pessoas que se sentirem lesadas têm o direito de solicitar a retificação dos dados publicados na agenda.

Art. 6º As inserções de dados na agenda aberta deverão seguir os critérios da Lei Federal nº. 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, com a finalidade de preservar as informações sensíveis de pessoas físicas.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Ao obrigar agentes políticos e administrativos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais) a divulgarem diariamente as respectivas agendas de compromissos públicos em sítios da rede mundial de computadores, a lei em questão aparentemente adentrou a esfera administrativa, interferindo na sua organização e nas atribuições dos cargos indicados.

A Constituição Federal preceitua no art. 61, § 1º, inciso II que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a organização administrativa, sendo que, por força do princípio da simetria,
“As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação”
(ADI 6132, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021).

Segundo o art. 63, parágrafo único, inciso III da Constituição Estadual, são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre a organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo, norma que encontra eco no art. 31, parágrafo único, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Linhares.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
“Sendo órgão componente da Administração Pública local - aqui entendida como o Poder Executivo Municipal - o tratamento a ele dispensado deve ser disciplinado por lei de iniciativa do Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos do art. 63, parágrafo único, III, da Constituição Estadual”
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210010045, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

Em sintonia:

“Normas que criam e fixam obrigações a serem exercidas por servidores/órgãos vinculados ao Poder Executivo podem resultar somente da iniciativa do Chefe do Executivo local, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Inteligência da Súmula nº 09 desta Corte de Justiça.” (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200008132, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

A lei de iniciativa do Vereador Antônio Cesar Machado da Silva, portanto, ofende a reserva de iniciativa, eis que usurpa iniciativa reservada constitucionalmente ao Chefe do Poder Executivo.

Mantida a eficácia da lei, os agentes políticos e administrativos do Município de Linhares serão obrigados a divulgar diariamente (por si ou por servidores que compõem suas equipes de trabalho) seus compromissos públicos na rede mundial de computadores, não se sustentando a princípio a justificativa de aumentar a transparência da gestão municipal, uma vez que tais diligências já são dotadas de publicidade.

Diante do exposto,
por entender presentes os requisitos legais e o relevante interesse público, com base no art. 10, § 3º e art. 11, § 1º, primeira parte da Lei nº 9.868/99, defiro a medida antecipatória para suspender a eficácia da
Lei n. 4.085/2022 do Município de Linhares
, com efeitos
ex nunc
, submetendo a presente decisão à apreciação do Tribunal Pleno.

Deferida a medida liminar,
comunique-se
e
notifique-se
o Presidente da Câmara Municipal de Linhares para prestar informações no prazo de trinta dias (parágrafo único, do art. 6º, da Lei nº 9.868/99).

Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça.

Após, à conclusão para a análise do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de liminar no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor prefeito de Linhares em face da Lei 4.085/2022 que estabelece a obrigação a autoridades públicas de divulgar suas respectivas agendas de compromissos relativos ao exercício dos respectivos cargos.

A parte autora alega, em suma, que a lei viola as regras legislativas de reserva de iniciativa, pois dispõe sobre a organização do Poder Executivo, criando atribuições para suas secretarias.

A eminente Relatora proferiu voto pela concessão da medida liminar pleiteada, entendimento que acompanho, pois, em sede de juízo perfunctório, entendo que a legislação atacada afeta, em certa medida, a organização administrativa.

Por esses motivos, acompanho a ilustre Relatora para DEFERIR a medida liminar.

É como voto.

Defiro a medida antecipatória para suspender a eficácia da
Lei n. 4.085/2022 do Município de Linhares
, com efeitos
ex nunc
,

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, pedi vista dos autos para melhor analisar o tema.

Cuida-se de
ação direta de inconstitucionalidade
, com pedido de liminar, por meio da qual pretende,
Prefeito Municipal de Linhares
,

ver declarada a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal n.º 4.085/2022, que institui a Agenda Aberta da Administração Pública do Município de Linhares-ES e impõe a agentes políticos e administrativos da Administração Direta e Indireta a obrigação de divulgar, diariamente, os compromissos públicos.

Em sede liminar, a douta Relatora deferiu a medida antecipatória para suspender a eficácia da norma, com efeitos
ex nunc
, submetendo a presente decisão à apreciação deste Tribunal Pleno, por entender que a matéria está adstrita à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Pois bem. Analisando detidamente o contexto fático-jurídico, hei por bem aderir à conclusão externada no voto condutor, conforme passo a expor.

Nos termos da letra
b
do art. 169 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, a suspensão liminar do ato normativo impugnado poderá ser determinada quando requerido pelo autor e presente relevante interesse de ordem pública.

Com efeito, em face da presunção de validade dos atos estatais, a medida cautelar deverá ser deferida em caráter excepcional, até como instituto neutralizador dos efeitos acarretados ao processo ou ao direito em virtude do decurso do tempo sem a prestação da tutela jurisdicional pelo Poder Judiciário.

Cabe ressaltar que, no controle abstrato de constitucionalidade, regulado pela Lei nº 9.868/99, o termo “cautelar” não deve ser submetido às diferenciações colocadas pela doutrina e pelo legislador infraconstitucional, abarcando todas as medidas preliminares, sejam elas satisfativas ou não.

Mesmo porque, como pontua André Ramos Tavares, a concessão das medidas de urgência serve ao direito constitucional de ação, à obtenção de uma tutela jurisdicional célere e eficaz e à inafastabilidade do controle pelo Poder Judiciário.
1

De modo geral, a plausibilidade do direito e a demonstração do perigo da demora constituem os pressupostos para a concessão de tutela de urgência, podendo variar em menor ou maior grau a depender do tipo de tutela pleiteada.

Nesse contexto, sob a alegação de vício formal e material, o alcaide linharense impugna a Lei Municipal n.º 4.085/2022, que ostenta a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituída a Agenda Aberta da Administração Pública do Município de Linhares-ES, como ferramenta de controle social, de fiscalização dos atos de governo e transparência, em conformidade ao texto constitucional, sendo a sua divulgação considerada um exercício da cidadania.

Art. 2º
O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários e Presidente da Câmara Municipal, da Administração Direta, e equivalentes da Administração Indireta, incluindo os Presidentes e Diretores de Autarquias e Fundações municipais, deverão divulgar, diariamente, agenda de compromissos públicos contendo todas as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais de que participem, ainda que realizados por meios não presenciais.
”

A apresentação do respectivo projeto de lei coube ao Vereador Antônio Cesar Machado da Silva, tendo sido promulgado pela Câmara Municipal após veto do Chefe do Executivo.

Ora, adotada a divisão das causas de inconstitucionalidade segundo a origem do vício que macula o ato questionado, a modalidade formal pode ser assim caracterizada, consoante valorosa lição doutrinária do eminente Ministro Gilmar Ferreira Mendes:

“
Os vícios formais afetam o ato normativo singularmente considerado, sem atingir seu conteúdo, referindo-se aos pressupostos e procedimentos relativos à formação da lei.

Os vícios formais traduzem defeito de formação do ato normativo, pela inobservância de princípio de ordem técnica ou procedimental ou pela violação de regras de competência. Nesses casos, viciado é o ato nos seus pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua forma final.
” (Curso de Direito Constitucional, 5ª edição, São Paulo; Saraiva, 2010, p. 1.170)

Na hipótese, o vício alegado decorre da violação da iniciativa privativa do Prefeito Municipal para deflagrar processo legislativo sobre organização administrativa, a teor dos seguintes dispositivos reproduzidos simetricamente, a partir da Constituição da República (inciso II do § 1º do art. 61), nas leis fundamentais dos entes federados:

Constituição do Estado do Espírito Santo

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre: (...)

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

Lei Orgânica do Município de Linhares

Art. 31. (...) Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que disponham sobre: (...)

IV - criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e órgãos da administração pública municipal;

Com efeito, a perfunctória análise dos fundamentos expostos na exordial demonstra que a norma impugnada realmente se arvora em matéria de competência legislativa do Poder Executivo, porquanto interfere na gerência das funções exercidas por agentes políticos e administrativos, alcançando até mesmo a Administração Indireta.

Em que pesem o princípio constitucional da publicidade dos atos da Administração e os deveres de informação e transparência da atividade desenvolvida no setor público, o texto legal impele diversas autoridades,
inclusive Subsecretários
, à divulgação de todos os encontros, audiências, eventos e reuniões, inclusive não presenciais, como subsegue:

Art. 3º Os compromissos públicos compreendem as audiências, eventos públicos e reuniões governamentais, conforme descrição abaixo:

I – audiência: encontro entre particular e agente público, ou entre agentes públicos e políticos, para tratar de assunto inerente à atividade do órgão ou entidade;

II – evento público: atividade aberta ao público, geral ou específica, tais como congressos, seminários, convenções, solenidades, fóruns, conferências e similares;

III – reunião governamental: encontro entre agentes públicos de diferentes órgãos ou entidades;

§ 1º Atos do gabinete são atividades desenvolvidas dentro do próprio órgão ou entidade, incluindo encontro entre agentes públicos do próprio órgão ou entidade para tratar de assuntos internos.

§ 2º Eventos partidários são aqueles de natureza partidária dos quais participe o agente na condição de cidadão ou autoridade pública, tais como congressos, seminários, convenções, solenidades, fóruns, conferências e similares.

§ 3º Atendimento ao cidadão é o evento destinado a atender qualquer cidadão e munícipe da cidade, que solicite audiência junto ao agente público ou político, ainda que sem agendamento prévio, não se confundindo com as atividades finalísticas de atendimento ao público referenciadas no art. 5º, VI.

Art. 4º Para fins desta Lei, considera-se:

I – particular: todo aquele que solicite audiência para tratar de interesse privado seu ou de terceiros, mesmo que ocupante de posto, cargo, emprego ou função pública;

II – agente político: é aquele investido em cargo público por meio de eleição, nomeação ou designação, cuja competência advém da própria Constituição Federal de 1988;

III – agente público: é todo aquele que exerça cargo, emprego, mandato ou função pública, ainda que transitoriamente, com ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, convênio, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, inclusive os integrantes da alta administração, os estagiários, os residentes, e congêneres, em órgão ou entidade da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual.

Art. 5º A Agenda Aberta obedecerá às seguintes regras:

I – para cada compromisso divulgado na agenda deverão ser informados:

a) descrição dos assuntos a serem tratados;

b) local, data e horário;

c) lista de participantes principais, exceto na hipótese de participação em eventos públicos.

II – os compromissos previamente agendados deverão ser divulgados na agenda até o dia anterior à sua ocorrência, preferencialmente até às 18h;

III – os compromissos previamente agendados e que não ocorrerem deverão constar da agenda com a anotação de cancelamento, em até 01 (um) dia útil após o cancelamento;

IV – os compromissos realizados sem prévio agendamento e as alterações ocorridas nos compromissos previamente agendados, inclusive as relativas aos assuntos tratados, deverão ser registrados na agenda aberta em até 01 (um) dia útil após a sua realização;

V – os agentes públicos deverão registrar em suas agendas quando não houver compromissos públicos ou informar os períodos utilizados para atos de gabinete;

VI – não são consideradas audiências as atividades finalísticas de atendimento ao público;

VII – deverão ser divulgadas na agenda de compromissos públicos as informações relativas à participação da autoridade em eventos e atividades custeadas por terceiros, em eventos partidários e audiências destinadas ao atendimento ao cidadão;

VIII – é proibida a utilização de apelidos pejorativos ou termos que ofendam a dignidade de pessoas ou grupos;

IX – são vedadas as inclusões na agenda de compromissos pessoais dos mencionados no art. 2º, devendo ser retiradas imediatamente, com a finalidade preservar a vida privada e a intimidade dos gestores públicos.

Parágrafo único. As pessoas que se sentirem lesadas têm o direito de solicitar a retificação dos dados publicados na agenda.

Art. 6º As inserções de dados na agenda aberta deverão seguir os critérios da Lei Federal nº. 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, com a finalidade de preservar as informações sensíveis de pessoas físicas.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Denota-se, portanto, alto nível de detalhamento e alcance subjetivo das obrigações, com base em conceitos de questionável precisão técnica - a exemplo da distinção entre agente público e agente político, que estaria inserido no primeiro, o que demandaria, já no aspecto material, acurada avaliação, notadamente sob o prisma dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

De todo modo, vale registrar que a instituição de Agenda Aberta se harmoniza com os mencionados vetores constitucionais e com a crescente e necessária implantação de mecanismos de transparência por meio de portais, aplicativos e outras ferramentas eletrônicas.

Tanto que a norma municipal fora claramente inspirada no Decreto nº 10.889/2021, que regulamenta o art. 11 da Lei nº 12.813/2013 e disciplina a divulgação da agenda de compromissos públicos no âmbito do Poder Executivo Federal.

Nada obstante, afigura-se, neste momento processual, presentes a plausibilidade do direito invocado e o perigo da demora na prestação jurisdicional, haja vista a extensão dos agentes subordinados aos ditames da lei e a possibilidade de transtornos administrativos e, quiçá, de ordem financeira.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho a culta Relatora, a fim de deferir a antecipação de tutela e sustar os efeitos da Lei n.º 4.085/2022, do Município de Linhares
.

É como voto.

1
TAVARES, André Ramos.
Tratado da Arguição de Preceito Fundamental
: lei n. 9.868/99 e lei n. 9.882/99. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 346-8.

Acompanho o e. Relator para DEFERIR a medida liminar.

Acompanho o Voto de Relatoria.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

ACOMPANHO A EMINENTE DESEMBARGADORA RELATORA PARA DEFERIR A MEDIDA LIMINAR POSTULADA.

Acompanho o e. Relator, para DEFERIR a medida liminar.